Tribunal: TJSP
Processo: 1035887-04.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
r no 998/00. Restabelecida a validade dos autos de infração, o processo de suspensão deve igualmente retomar seu curso. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1035887-04.2019.8.26.0506; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/12/2021; Data de Registro: 14/12/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Multas e demais Sanções

Relator(a):

Bandeira Lins

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/12/2021

Data de publicação:

14/12/2021

Ementa:
APELAÇÃO – Transerp. Anulação de autos de infração de trânsito e do processo de suspensão. Preliminar rejeitada. Perda de interesse acerca do sobrestamento da lide. Apreciação do RE 633.782/MG, em que se reconheceu a repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, ensejando a aplicação do Tema no 532 na espécie, à revelia do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. Mérito. Tese

Ementa:
APELAÇÃO – Transerp. Anulação de autos de infração de trânsito e do processo de suspensão. Preliminar rejeitada. Perda de interesse acerca do sobrestamento da lide. Apreciação do RE 633.782/MG, em que se reconheceu a repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, ensejando a aplicação do Tema no 532 na espécie, à revelia do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. Mérito. Tese firmada no sentido de que "é constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial". Transerp. Sociedade de economia mista que atende aos critérios delineados, atuando em regime de monopólio estatal, sendo constituída mediante controle acionário majoritário do Município. Arts. 2o e 9o, parágrafo único, da Lei Municipal no 3.734/80, e art. 1o da Lei Complementar no 998/00. Restabelecida a validade dos autos de infração, o processo de suspensão deve igualmente retomar seu curso. Recurso provido.